Tribunal: CARF
Processo: 10280.721102/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721102/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.856 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
TAFAREL JOSE TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. ADQUIRENTE. SUJEITO PASSIVO.
O comprador é responsável pelo crédito tributário do ITR relativo ao imóvel
adquirido.
RENÚNCIA. DIREITO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. EFEITOS.
A renúncia ao direito de propriedade, ainda que circunstanciada em escritura
pública, não produz efeitos para fins de sujeição passiva do ITR, se constituído
o crédito tributário em momento anterior ao da realização daquele ato registral.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
PROVA. BASE DE CÁLCULO DO ITR.
É necessária a comprovação da existência de áreas de reserva legal e de
preservação, mediante a apresentação de documentação hábil, tal como
averbação dessas áreas no registro de imóveis e/ou laudo técnico, para que
possam ser consideradas para fins de apuração da base de cálculo do ITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.855, de 02 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10280.721101/2015-67, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721102/2015-10
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721102/2015-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou procedente lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A
exigência é decorrente da desconsideração do VTN declarado e seu consequente arbitramento
pelo SIPT.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, o qual, após atentar para o fato de que o arbitramento do VTN não foi
impugnado, alertou que o interessado perdera a espontaneidade para fazer as retificações
solicitadas e não comprovou ter havido erro de fato.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- como adquiriu o imóvel apenas em maio de 2014, há nulidade no lançamento,
por não poder ser sujeito passivo com relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente;
- defende que tendo cumprido a exigência de averbação no cartório de imóveis da
reserva legal, é inexigível o ADA para o gozo de isenção, aludindo, nessa toada, à documentação
que juntou com a peça recursal.
Acostou posteriormente o interessado aos autos petição informando haver
renunciado ao domínio do imóvel rural, consoante escritura pública que colaciona.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
A alegação de nulidade, ainda que formulada apenas em sede de segunda instância,
deve ser enfrentada, por amparar-se na aventada falta de legitimidade do recorrente para
constar como sujeito passivo da relação jus-tributária, o que se consubstancia em
matéria de ordem pública.
Todavia, não merece prosperar tal alegação, visto que o artigo 5o da Lei 9.393/96 regra
expressamente que “É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título,
nos termos dos arts. 128 a 133 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema
Tributário Nacional)”. Inclusive, evidentemente, o adquirente.
Aliás, na escritura de compra e venda juntada aos autos, está circunstanciado que o
comprador (na espécie, o recorrente) “se responsabiliza a responder pelo pagamento dos
ITR’s e CCIR’s, em atraso e demais débitos fiscais existentes sobre o imóvel”.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721102/2015-10

Efetuado então o lançamento em observância à disposição legal em comento, não tem
razão o interessado no tocante à postulação de nulidade da autuação.
Com respeito à questão da renúncia ao domínio do imóvel, efetuada ao Instituto de
Terras do Estado do Pará, necessário primeiro observar que se trata de fato
superveniente à interposição do recurso voluntário, cabendo sua apreciação nos termos
do art. 16, § 4o, alínea ‘b’ do Decreto no 70.235/72.
Não obstante, não há como acatar a pretensão do recorrente no sentido de eximir-se do
gravame lançado, tendo em vista que a constituição do crédito tributário deu-se bem
antes da renúncia ao domínio do imóvel, não sendo por este ato atingida, e não se
consubstanciando em motivo para a modificação do sujeito passivo. Veja-se, dentre
outros precedentes na esfera judicante (versando sobre IPTU, imposto real, como o
ITR):
Agravo de Instrumento Al 70070137948 RS (TJ-RS) Jurisprudência •
05/10/2016 • Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
Ementa: ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. O STJ, ao julgar o REsp n. 1111202/SP sob o
rito previsto para os recursos repetitivos, estabeleceu que tanto o promitente
comprador, quanto o promitente vendedor, ou seja, o proprietário do imóvel, são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Conclusão que decorre
também do art. 34 do CTN . Assim, enquanto não registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel para fins tributários. Caso
em que a alienação de parte do imóvel tributado não chegou a ser escriturada.
Outrossim, a escritura pública de renúncia à propriedade foi posterior à
constituição do crédito tributário executado, não lhe atingindo. Cenário em
que inexistem elementos seguros para acolher a alegação de que a agravante não
é responsável tributária, com suspensão da execução fiscal. AGRAVO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento N° 70070137948, Vigésima Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flores de
Camargo, Julgado em 29/09/2016). (grifei)
Apelação APL 05092441920168050001 (TJ-BA) Jurisprudência • 06/09/2017 •
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ementa:
RENÚNCIA
À
PROPRIEDADE.
REQUISITOS.
NÃO-
ATENDIMENTO. EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA APELO IMPRÓVIDO.
A "revisão de lançamento" de IPTU deve ser feita até a data de vencimento da
cota única/primeira parcela, não se prestando para suspender a exigibilidade de
crédito tributário já constituído e inscrito na Dívida Ativa. A renúncia à
propriedade não pode ser feita em favor de alguém, devendo ser formalizada
através de escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro
Imobiliário, não isentando o proprietário renunciante das obrigações
tributárias incidentes sobre o imóvel até então. Sentença mantida. Apelo
impróvido.
(Classe:
Apelação,Número
do
Processo:
0509244-
19.2016.8.05.0001, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara
Cível, Publicado em: 06/09/2017 )
Com efeito, a renúncia ao direito de propriedade, ainda que circunstanciada em escritura
pública, não produz efeitos para fins de sujeição passiva do ITR, se constituído o crédito
tributário em momento anterior ao da realização daquele ato registral. Por oportuno,
atente-se para o fato de que, não tendo sido o imóvel objeto de aquisição por terceiro,
não se opera a sub-rogação prevista no art. 130, caput, do CTN.
Melhor sorte não lhe assiste quanto ao pleito de reconhecimento das áreas de reserva
legal e de preservação permanente.
Veja-se, inicialmente, que não houve glosa de áreas de reserva legal ou de preservação
permanente, pelo simples fato de que o recorrente não as informou da DITR.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.856 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721102/2015-10

Cogita o contribuinte desde a impugnação, entretanto, ter ocorrido erro de fato. Mas,
ainda que se supere a inexistência de ADA, pontuada pela DRJ, não traz outros
documentos hábeis para assim o comprovar, tal como laudo técnico.
A peça recursal alude a que a averbação dessas áreas não declaradas consta de certidões
de inteiro teor anexadas.
Ora, examinando-se tais documentos, tem-se que o primeiro se trata da escritura pública
de compra e venda do imóvel em tela, não constando nela qualquer menção a áreas de
preservação permanente e/ou reserva legal. Já o segundo é certidão cartorial de inteiro
teor dessa propriedade, na qual há diversos apontamentos, nenhum deles referentes,
todavia, à existência de áreas do gênero.
Por conseguinte, à mingua de qualquer embasamento probatório, não há como prosperar
o pleito do contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital